Tribunal: TJES
Processo: 5000081-48.2024.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-48.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILON SOARES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000081-48.2024.8.08.0057

Origem
: Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE
: ADILON SOARES MONTEIRO

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por ADILON SOARES MONTEIRO em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio da qual alega que possuía uma dívida referente a um empréstimo com a ré, que posteriormente foi quitada, mas que mesmo após quitar a requerida manteve seu nome no inscrito no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), razão pela qual postula a exclusão da informação no CCS e reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do nome do consumidor no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) após a quitação de dívida configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, eis que, conforme bem asseverado pelo magistrado sentenciante, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) constituí um banco de dados meramente informativo, destinado ao armazenamento do histórico financeiro dos clientes das instituições bancárias, não se confundido com cadastro restritivo de crédito do consumidor, conforme leva a crer a Recorrente. Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade na prestação do serviço da Ré.

6. Fica a sentença mantida em seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)